Tribunal: STF
Processo: AI 733218
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição previdenciária. Lei Complementar nº 954/03 do Estado de São Paulo. Reexame de legislação estadual. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    2. Ademais, em situação análoga à dos autos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/5/11, por meio de sessão realizada eletronicamente, no exame do RE nº 633.843/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral de matéria referente à interpretação e aplicação de lei complementar estadual reguladora de contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais, por versar sobre tema infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.